Tribunal: STF
Processo: ARE 1378645
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES "DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER" E "CAUTELAR INOMINADA" PROPOSTAS POR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. FEITOS CONEXOS. SENTENÇA UNA DE IMPROCEDÊNCIA DE AMBAS AS LIDES.



     CONTRARRAZÕES DA RÉ.



    SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DAR DIALETICIDADE, SOB A ASSERTIVA DE QUE AS RAZÕES-APELATÓRIAS NÃO AFRONTARIAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, LIMITANDOSE A REPISAR AS ARGUMENTAÇÕES DEDUZIDAS NA EXORDIAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 514, II, DO CPC/1973. INACOLHIMENTO. TESES APELATÓRIAS QUE EMBORA REITEREM EM SUA MAIORIA AS PROPOSIÇÕES INAUGURAIS, ATACAM DE MODO SUFICIENTE A MATÉRIA DEBATIDA NA SENTENÇA, A JUSTIFICAR O RESPECTIVO CONHECIMENTO DO RECURSO. FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DEVIDAMENTE EVIDENCIADOS.



    Elucidando a parte recorrente "de forma suficiente, os motivos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença objurgada deve ser modificada, permitindo-se a análise das teses suscitadas, [...]” (Apelação Cível n. 0600852-29.2014.8.24.0005, de Balneário Camboriú. Quarta Câmara de Direito Civil. Relator: Des. Carlos Roberto da Silva, j. 22.04.2019), não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade/descumprimento dos requisitos legais para a interposição do recurso.



    PREFACIAL AFASTADA.



     APELO DO AUTOR.



     PRELIMINAR. AVENTADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS, VEZ QUE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS SE MOSTRAM SUFICIENTES AO DESLINDE DA DEMANDA. PROEMIAL ARREDADA.



    MÉRITO. TEMÁTICA QUE SE RESTRINGE À NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE RESCISÃO UNILATERAL DO PACTO, SOB A ASSERTIVA DE QUE A NOTIFICAÇÃO EMITIDA PELA RÉ — PARA FINS DE DESCREDENCIAMENTO DO LABORATÓRIO DO QUADRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DAQUELA INFRINGIRIA OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. INSUBSISTÊNCIA. ATO QUE OBSERVOU OS TERMOS LEGALMENTE AJUSTADOS ENTRE OS CONTENDORES, OS QUAIS SE OPERARAM DE FORMA CLARA, NÃO DANDO MARGEM A QUALQUER DÚVIDA SOBRE EVENTUAL RESILIÇÃO. ADEMAIS, EFETIVO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS NO ART. 17 DA LEI N. 9.656/98 (QUE DISPÕE SOBRE OS PLANOS E SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE), VEZ QUE OS CONSUMIDORES E A AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE ACERCA FORAM DEVIDAMENTE COMUNICADOS DO PREFALADO DESCREDENCIAMENTO, O QUAL SÓ SE PERFECTIBILIZOU APÓS O CUMPRIMENTO DO PRAZO LEGALMENTE ESTABELECIDO PARA TAL DESIDERATO.



    OUTROSSIM, AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 473, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. DANOS NÃO VISLUMBRADOS.



    VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MANTIDA, EIS QUE ARBITRADA ADEQUADAMENTE, NOS TERMOS DO ART. 20, § 4°, DO CPC/1973. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos LIV e LV; 6º, caput; 196 e 197, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente